Tribunal: TJSP
Processo: 2215638-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de contrato de comodato cumulada com a ação de imissão na posse. Insurgência do autor desta última contra a sentença pela não concessão de tutela provisória. Impropriedade do reexame pelo meio utilizado. RECURSO NÃO CONHECIDO.